Tribunal: TJES
Processo: 5001981-60.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001981-60.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: ALEXSANDRA ALVES OLIVEIRA KRAUSE
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001981-60.2023.8.08.0038

RECORRENTE:

BANCO DAYCOVAL S/A

RECORRIDO
: ALEXSANDRA ALVES OLIVEIRA KRAUSE

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.

Trata-se de ação ordinária na qual a autora alega ter sido vítima de golpe. Narra que, após ser contatada por um suposto agente do INSS que coletou seus dados pessoais e uma selfie, foram criados contratos de empréstimo e cartões de crédito consignados em seu nome junto ao banco réu, sem sua autorização, com o crédito de valores em sua conta e o início de descontos em seu benefício.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para: a) declarar a inexistência dos contratos; b) condenar o réu a restituir de forma simples as parcelas descontadas; e c) condenar o réu ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

3. Recurso inominado interposto pelo banco réu, suscitando preliminares de incompetência do juízo e de ausência de impugnação à contestação. No mérito, defende a idoneidade da contratação digital e busca a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a exclusão ou redução da indenização por danos morais.

4. Rejeitam-se as preliminares. A lide não exige perícia complexa, pois a controvérsia se resolve pela análise da prova da contratação, cujo ônus é do fornecedor. No mérito, a sentença de procedência deve ser mantida em sua essência. Diante da alegação de fraude, cabia à instituição financeira recorrente comprovar, de forma inequívoca, a regularidade da contratação, o que não fez. A situação narrada é um fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, pelo qual o fornecedor responde objetivamente (Súmula 479 do STJ). Configurado o dano moral, passa-se à análise do
quantum
indenizatório. O valor de R$8.000,00, arbitrado na origem, mostra-se elevado em comparação aos parâmetros adotados por este Colegiado para casos semelhantes. Assim, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a redução da indenização para o patamar de R$4.000,00 (quatro mil reais) é medida que se impõe.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença apenas no que tange ao valor da indenização por danos morais, que reduzo para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo-se os consectários legais já fixados na origem e os demais termos da r. sentença.

6. Sem custas e honorários.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)